Tribunal: TJDFT
Processo: 0731266-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.
1. Considerando os critérios de extensão do dano causado pela inserção indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se razoável e proporcional majorar o valor fixado a título de danos morais na r. sentença de R$3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Recurso de apelação parcialmente provido.